Tribunal: TJDFT
Processo: 0714424-30.2020.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. TESE DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA. DOSIMETRIA DA PENA. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE UM SEXTO NA PRIMEIRA E SEGUNDA FASES. REDUÇÃO DA REPRIMENDA PARA UM DOS ACUSADOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Nos casos de crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial credibilidade e relevância, sobretudo quando os depoimentos colhidos estão em consonância com as demais provas produzidas nos autos, sendo tal fato suficiente para sustentar eventual condenação do réu. 1.1. Havendo coerência e harmonia na versão apresentada pela vítima, com o acervo probatório dos autos, que demonstram o cometimento do crime de roubo imputado ao acusado e, inexistindo prova que confronte o relatado, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou aplicação do princípio in dubio pro reo.

2. A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP não atribui pesos absolutos para cada uma delas, a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, sendo possível que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto (AgRg no REsp n.o 143.071/AM, Relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015).

3. Em que pese a discricionariedade dada ao magistrado, esta eg. 2a Turma Criminal já manifestou entendimento de que, na valoração de cada circunstância judicial negativa, e na segunda fase da individualização da pena, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto). Precedentes. 3.1. Em que pese o juiz a quo ter utilizado fração superior, na primeira fase da dosimetria da pena, para majorar a pena base para um dos réus, verifica-se que a pena definitiva está correta, não havendo razão para sua alteração.

4. Comprovado que o cálculo da pena foi excessivo e desproporcional para um dos réus, deve ser realizada a análise e readequação da dosimetria e individualização da pena, com a consequente redução da reprimenda.

5. Recursos conhecidos e parcialmente providos.